Tribunal: TJSP
Processo: 1012909-40.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão.

O Julgador não está adstrito a determinar a realização de provas quando os elementos dos autos são suficientes a formar o seu convencimento acerca da solução a ser dada à lide, sendo descabida a arguição de cerceamento de defesa.

Embargos parcialmente acolhidos, apenas para sanar a omissão no tocante à apreciação da arguição de cerceamento de defesa, sem

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão.

O Julgador não está adstrito a determinar a realização de provas quando os elementos dos autos são suficientes a formar o seu convencimento acerca da solução a ser dada à lide, sendo descabida a arguição de cerceamento de defesa.

Embargos parcialmente acolhidos, apenas para sanar a omissão no tocante à apreciação da arguição de cerceamento de defesa, sem alteração do resultado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000532201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1012909-40.2018.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que são
embargantes ITAÚ UNIBANCO S/A e BANCO ITAUCARD S/A, são embargados
VALDECI ALVES DA SILVA MONTEIRO e BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram parcialmente os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA
ROCHA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ITAMAR GAINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1012909-40.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 45161
2
Embargos de Declaração Cível no 1012909-40.2018.8.26.0224/50000
Embargtes: Itaú Unibanco S/A e Banco Itaucard S/A
Embargdos: Valdeci Alves da Silva Monteiro e Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca: Guarulhos
Voto no 45161
Embargos de declaração Omissão.

O Julgador não está adstrito a determinar a realização de
provas quando os elementos dos autos são suficientes a
formar o seu convencimento acerca da solução a ser dada à
lide, sendo descabida a arguição de cerceamento de defesa.
Embargos parcialmente acolhidos, apenas para sanar a
omissão no tocante à apreciação da arguição de
cerceamento de defesa, sem alteração do resultado.
São embargos de declaração opostos ao Acórdão de
fls. 279/287, que deu parcial provimento aos apelos dos réus, por
unanimidade.
Argumentam os embargantes Banco Itaucard e Itau
Unibanco S.A que houve omissão no julgado, quanto a ausência de falha
na prestação de serviços, culpa exclusiva do consumidor do consumidor,
distribuição do ônus da prova e cerceamento de defesa. Ponderam que as
transações foram autorizadas pois respeitaram o limite colocado à
disposição da parte embargada e estavam em linha com seu perfil de
utilização, razão pela qual não havia motivo para consulta prévia à
consumidora para validação das operações. Afirmam que houve omissão
do julgado ao não analisar as provas que demonstram que a parte
embargada entregou, voluntariamente, o cartão e a senha a terceiros.
Alegam que o julgado diverge do entendimento expresso no REsp.
1.633.785/SP. Sustentam que em razão da ausência de verossimilhança
nas alegações da embargada, competia a ela o ônus da prova. Afirmam
que a decisão recorrida afrontou o art. 186 do CC, uma vez que para se
obter reparação civil é necessária a constatação de conduta ilícita, dano e
nexo causal, elementos que não restaram demonstrados, porquanto foram
adotas todas as medidas possíveis para garantir a segurança de seus
clientes. Argumentam que o feito foi julgado antecipadamente, e que houve
pedido de reconhecimento do cerceamento de defesa. Todavia, este não foi
apreciado pelo julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1012909-40.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 45161
3
Impugnação à fl. 08.
É o relatório.
Diz o art. 1.022 do CPC/2015 que:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I
deixe de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de
competência aplicável ao caso sob julgamento;
II incorra em qualquer das condutas descritas no art.
489, § 1o”.
Na hipótese, a C. Turma Julgadora concluiu que,
devido à concorrência de causas para a ocorrência do dano, o prejuízo
deveria ser repartido entre as partes, consoante se observa do seguinte
trecho do Aresto:
“...extraindo-se da própria inicial elementos que indicam
que a autora facilitou aos infratores o acesso a seus cartões magnéticos, de
ordinário, seria caso de aplicação da excludente de responsabilidade
objetiva, consubstanciada na culpa exclusiva do correntista, decretando-se
a improcedência da demanda.
No entanto, consoante bem ponderou a autora, os réus
não demonstraram cautela na liberação das transações impugnadas,
efetuando, por exemplo, consulta ao consumidor.
Além disso, os elementos dos autos demonstram que o
Banco Santander não observou o 'perfil' de transações da correntista,
sendo certo que em apenas um dia (09.02) foram realizadas operações que
somaram mais de R$ 17.000.00, (dezessete mil reais).
Importante anotar que, não obstante houvesse previsão
de encerramento da fatura com vencimento no mês de março apenas em
19.02.18, fl. 96, ela foi encerrada antecipadamente, permitindo que os
estelionatários efetuassem operações no dia 10.02, no valor de R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1012909-40.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 45161
4
3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais), sem ultrapassar o limite
de crédito, subitamente aumentado no mês de março.
A prova coligida também contraria as afirmações do
Banco Itaú, quanto à ausência de perfil de fraude.
Isto porque, das faturas dos seis meses anteriores ao
fato extraem-se gastos máximos de R$ 408,17 (quatrocentos e oito reais e
dezessete centavos), fls. 151/164, e, em outros meses, montantes bem
inferiores ao impugnado (R$ 2.010,60 - dois mil e dez reais e sessenta
centavos ), fls. 165/166.
(...)
Conclui-se, então, pela aplicação do mencionado art.
945 do CC ao caso vertente, que retrata responsabilidade objetiva do
agente, a quem se imputa o dano em função da teoria do risco da atividade,
conforme art. 927, parágrafo único, do mesmo diploma; mas envolve outra
causa, eficiente para a produção do resultado danoso, qual seja, a culpa da
vítima.
Segundo o mencionado artigo 945, 'Se a vítima tiver
concorrido para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se
em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano'
fls. 284/285”.
Verifica-se, portanto, que os argumentos relevantes
para o desfecho da lide foram analisados e que a discussão quanto a
ausência de exame da prova e inexistência de falha no serviço, na
realidade, traduzem a irresignação dos réus quanto à conclusão de que
houve concorrência de causas na produção do resultado danoso.

Evidente que não se pode falar em observância de
perfil, quando as operações realizadas atingiram montante muito superior
às últimas faturas da autora.

Destaca-se, outrossim, que o reexame dos autos, ao
reverso do que argumentaram os embargantes, não deixa dúvidas quanto à
verossimilhança das alegações da embargada, autorizando, assim, a
inversão do ônus probatório.

Por outro lado, devem ser acolhidas as assertivas dos
embargantes, quanto a existência de omissão do julgado, porquanto não
analisada a arguição de cerceamento de defesa.

Ocorre que, para que este restasse caracterizado, no
confronto das provas que foram requeridas com os demais elementos de
convicção carreados ao processo, elas não só deveriam apresentar
capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também se
mostrar indispensáveis à solução da controvérsia, sem o que é legitimo o
julgamento antecipado da lide.
Oportuno salientar que o Juiz, ao apreciar a validade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1012909-40.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 45161
5
de um negócio jurídico, não está adstrito a determinar a realização de
provas quando os elementos dos autos são suficientes a formar o seu
convencimento acerca da solução a ser dada à lide.
Assim é porque, o artigo 130 do CPC/73, teve sua
essência reiterada pelo art. 370 do NCPC, ao dispor que:
“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgado do mérito.
Parágrafo
único.
O
juiz
indeferirá,
em
decisão
fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.
No caso dos autos, consoante bem salientou o d.
Magistrado sentenciante, era desnecessária a dilação probatória, porquanto
os fatos controvertidos foram esclarecidos mediante os documentos
juntados.

Ante o exposto, acolhem-se, em parte, os embargos
declaratórios, apenas para sanar a omissão no tocante à apreciação da
arguição de cerceamento de defesa, sem alteração do resultado.
ITAMAR GAINO
Relator